Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709682-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HÉLIO ORIDES DAL BELLO RECORRIDOS: SANDRA LUIZA ALVARENGA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SERVITUDINÁRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. SERVIDÃO DE ÁGUAS. CÓRREGO “BARRO PRETO”. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO EXATO EXAME DE UMA DAS ÁREAS A SEREM PERICIADAS. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA NESTE PARTICULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “[...] a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo prescricional da Ação de Execução” (AgRg no REsp 1442764/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017). 2. Havendo dúvida quanto à exata área objeto da perícia, em virtude de imprecisões quanto à sua identificação e dimensões, necessária é a realização de novo exame pericial. 3. A extensão dos danos ambientais provocados em determinada área não encontra, a rigor, limite na cessação da causa que os gerou, haja vista que eles podem se prolongar e se propagar ainda por longo período. Desse modo, indispensável é a verificação do nexo de causalidade entre o dano e o ilícito ambiental para que se impute legitimamente a responsabilidade civil a quem o praticou de forma comissiva ou omissiva. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2.028 do Código Civil/2002, 178, § 6o, do CC/1916, bem como 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), porquanto entende que o acórdão hostilizado não deveria ter condicionado o termo inicial da prescrição da verba honorária, ao fim da fase de liquidação de sentença. Relata que o título exequendo transitou em julgado em outubro de 1999, e a fase de liquidação teria começado em junho de 2003, depois de decorridos mais de três anos do seu trânsito em julgado. Afirma que deve ser declarada a prescrição da pretensão referente aos honorários sucumbenciais; e c) artigo 884 do CC, ao argumento de que a indenização pelos danos causados às terras ocupadas pelos recorridos deve ser limitada à data em que ocorreu a desocupação da terra ou o falecimento da parte, sob pena de enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2.028 do CC/2002, e 178, § 6o, do CC/1916, porque restou assentado no acórdão resistido que “No caso, a sentença condenatória transitou em julgado em 13.10.1999 (ID 24072579, autos originários) e a sua liquidação iniciou-se em 30.6.2003 (ID 24072646, autos originários). Ocorre que a liquidação de sentença é o último ato da fase de conhecimento do processo civil quando o ato judicial for ilíquido, de modo que somente depois de liquidada a sentença, inicia-se o prazo prescricional para a satisfação da verba honorária (...). Assim, o prazo prescricional de 1 (um) ano é contado a partir da decisão final do processo, o que, na hipótese dos autos, somente ocorrerá depois de liquidada a r. sentença” (ID 28753249). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo prescricional da Ação de Execução” (EREsp 1.426.968/MG, Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 22/6/2018 e AGR no REsp 1215354/MS, Ministro OG FERNANDES, DJe 15/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 884 do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “a pretensão dos agravados tinha dois objetos: retirada dos pivôs de irrigação e indenização pelos danos atuais e futuros nas chácaras decorrentes do ato ilícito praticado e a vedação das águas do córrego ‘Barro Preto’, liberando a represa e a passagem, restabelecendo, destarte, a servidão até então existentes (...). Cumprida a obrigação de fazer com a retirada dos pivôs de irrigação e o restabelecimento do curso d ́água do córrego, deve-se avaliar os danos atuais e futuros que o ato ilícito praticado pelo agravante causou nas áreas dos agravados. E não se pode limitar a avaliação dos danos à data da retirada dos pivôs, haja vista que os danos ambientais não se interromperam (...). Enquanto houve dano ambiental, seu causador deve indenizá-lo (...). O próprio documento de ID 24072708, indicado pelo agravante, traz relato do agravado CLM – Empresa Agropecuária acerca dos danos ocasionados pela ação do agravante. Nesse diapasão, o perito, segundo o Laudo de ID 34316894, promoveu visitas ao local, realizou entrevistas, avaliou os prejuízos experimentados pelos agravados segundo a metodologia que especifica, baseada em percentuais mínimos de uso do solo, além de constatar processo de desertificação nas áreas decorrente do ato ilícito praticado pelo agravante (...). Assim, ao contrário do que pretende o agravante, não se pode estabelecer marco temporal para a definição dos danos, mormente porque também foi constatado pelo perito que o processo de desertificação das áreas teve como causa o ato ilícito por ele praticado (...). Há expressa informação no Laudo Pericial de ID 34316894, no sentido de que foram realizadas vistorias ao local e entrevistas e depoimentos com alguns dos proprietários, de modo que as conclusões do perito não se basearam em ilações” (ID 28753249); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o especial não deve transitar em relação à ofensa ao artigo 6o da LINDB, na medida em que “O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a matéria contida no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga LICC), relativa à preservação do ato jurídico perfeito, tem caráter nitidamente constitucional, razão pela qual é inviável sua apreciação em recurso especial” (AgInt no AREsp 1720553/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027